Tribunal: STF
Processo: Rcl 71569
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010812-18.2022.5.03.0036, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho:



   Pleiteia o reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego como corretor de vendas de imóveis, preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT no período que entre  25/06/19 a 20/07/21. 



   Argumenta a ré que o autor era registrado no CRECI/MG e prestou serviços como autônomo para a reclamada até 07/04/21, seu último dia de acesso nos sistema. Nega a existência de vínculo empregatício. Afirma que havia o pagamento de comissão sobre as vendas de imóveis e sustenta que o término da parceria se deu por iniciativa do reclamante.



   O contrato de prestação de serviços de corretagem foi anexado aos autos em Id. 5518542, assim como o "documento analítico de quantitativo e comissionamento por intermediação na venda de imóveis", de Ids. d0eb85c e 77e8359. A reclamada anexou ainda os contratos de venda de imóvel e recibos de pagamento a autônomo.



    Diante da documentação acostada que, vale dizer, goza de relativa presunção de veracidade, e considerando a tese inicial de existência da relação empregatícia, tem-se que manteve com o autor o ônus probatório no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT. 



   Considerando a prova oral produzida na audiência instrutória, reputo comprovada a existência de vínculo empregatício, com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso porque a primeira testemunha ouvida foi categórica ao confirmar a existência de pessoalidade, subordinação jurídica e habitualidade, em especial (existência de controle de horário, cobrança de metas, subordinação efetiva). 



   [...]



   Por outro lado, a testemunha ouvida a rogo da reclamada não foi suficiente a afastar a tese obreira de vínculo empregatício. Isso porque, embora tenha relatado a existência de autonomia no trabalho do corretor, ao mesmo tempo, se mostrou contraditória em alguns aspectos, quando, por exemplo informou que a   autonomia está delimitada no sistema. Ademais, não soube informar as funções exercidas pelo gerente em relação aos corretores. 



   Por fim, a depoente sequer tinha informações específicas quanto a contrato existente entre as partes, eis que não soube informar o motivo pelo qual foi rescindindo. (Id. 0d99956). Por fim, destaco que em depoimento pessoal o preposta da reclamada ratificou a subordinação dos corretores aos gerentes, sendo certo que não havia de autonomia na negociação com clientes, visto que era necessária a autorização da proposta com a gerência.  



   Pelo exposto, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período declinado na petição inicial - 25.06.2019 a 20.07.2021 , função de corretor, salário por comissões. A reclamada deverá proceder à anotação da CTPS após o trânsito em julgado e intimação específica, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de 30 dias em favor do autor.  



   Considerando que não se tem notícia da modalidade da extinção contratual, ônus que incumbia à reclamada (Súmula 212 do TST), presumo verídica a tese de dispensa imotivada na data de 20.07.2021



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente